Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ). COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO.
1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).
2. Ainda que se admita que a relação entre as partes seja de consumo, não se pode permitir que a prerrogativa de eleição de foro converta-se em escolha injustificada, em flagrante afronta aos critérios constitucionais de competência.
3. O STJ já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado” (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015).
4. A questão não se limita à análise da proteção dos direitos do consumidor, mas a critérios maiores de organização judiciária dos Estados e de definição político-administrativa da República Federativa do Brasil, e seus entes federados, com reflexos na multiplicação de ações e recursos em trâmite no TJDFT, que afetam, inclusive, a celeridade e a efetiva prestação jurisdicional, dentre outros importantes fatores.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.